Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. ART. 581, INCISO VII, DO CPP. DESAFIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, ao invés de recurso em sentido estrito, contra a decisão que reconhece a prescrição da pretensão punitiva e julga extinta a punibilidade (CPP, art. 581, VII). Nesse quadro, incabível a invocação do princípio da fungibilidade recursal.
2. Recurso conhecido e não provido.